Tribunal: TJMT
Processo: 1027004-17.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027004-17.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL GIL SILVA - CPF: 005.620.191-54 (ADVOGADO), CACIELI PEREIRA PASSOS - CPF: 062.271.161-06 (PACIENTE), 3º Vara Cível e Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL GIL SILVA - CPF: 005.620.191-54 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027004-17.2020.8.11.0000

PACIENTE: CACIELI PEREIRA PASSOS
IMPETRANTE: RAFAEL GIL SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] E CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DO ECA] – INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA –
MODUS OPERANDI
–
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do que consiste o
periculum libertatis
.

No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs delineou o
modus operandi
empregado pelo grupo criminoso no qual a paciente está inserida, com ramificação em diversos Estados da Federação, o que denota a periculosidade e a necessidade da segregação como forma de se acautelar a ordem pública e garantir a instrução criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1027004-17.2020.8.11.0000

PACIENTE: CACIELI PEREIRA PASSOS
IMPETRANTE: RAFAEL GIL SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de CACIELI PEREIRA PASSOS, que teve sua prisão em flagrante, ocorrida em 16/11/2020, convertida em preventiva, por força de decisão prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína, pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA].

Assevera que a paciente não ostenta antecedentes criminais, não restando configurada a necessidade de sua segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Pede a concessão da ordem, para que CACIELI seja posta em liberdade e, nessa condição, responda a ação penal. Subsidiariamente, almeja a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

A liminar foi indeferida durante o plantão judiciário, no recesso forense.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, no dia 16/11/2020, CACIELI PEREIRA PASSOS, de 18 [dezoito] anos de idade, foi presa em flagrante quando transportava, em uma motocicleta, uma sacola plástica de cor verde, contendo uma balança de precisão, dois aparelhos celulares, uma folha de papel contendo anotações, R$ 350,00 [trezentos e cinquenta reais] em espécie, 3 [três] porções de substância análoga à pasta-base de cocaína e uma porção de maconha.

DIONE PERES AGUIAR, Investigador de Polícia, declarou na fase inquisitiva:

“Que após a ação registrada por esta equipe policial no dia 12/11/2020 (b.o. 202.276003), ocasião em que foram presos em flagrante delito IGOR SÁGUAS LOPES MIRANDA, JÉSSICA DA SILVA ELIAS, ANGÉLICA RODRIGUES DOS SANTOS, ANA CAROLINE OLIVEIRA FRANZEN e apreendido o adolescente JEAN CARLOS VIEIRA (16 anos),
continuamos o monitoramento em face da ORCRIM COMANDO VERMELHO neste município
;
que de acordo com investigações realizadas por estes policiais, o adolescente JEAN CARLOS tão logo foi liberado da DEPOL (madrugada do dia 13/11/2020), continuou na sua função dentro da ORCRIM, com o abastecimento dos pontos de venda de entorpecentes, locais estes conhecidos como" lojinhas"; que,
de acordo com o que foi verificado por esta equipe, JEAN CARLOS VIEIRA estaria em companhia de uma mulher, e utilizavam de uma motocicleta de cor vermelha para realizar o abastecimento das "bocas de fumo"
, além disso, recebemos a informação que na data de hoje, 16/11/2020, ambos estariam de posse de entorpecentes, nas imediações do bairro Padre Duílio, para abastecer alguns pontos de venda de entorpecentes "lojinhas"; que logo, a equipe diligenciou até o referido bairro, sendo que visualizou o adolescente JEAN na Avenida Massaranduba (próximo à praça do bairro) conduzindo uma motocicleta Yamaha YBR, sem placa, e juntamente com ele havia uma mulher na garupa do veículo; quando pararam em frente a uma residência na respectiva avenida, a equipe realizou a abordagem em ambos, sendo que a passageira do veículo, identificada como CACIELI PEREIRA PASSOS (18 anos), trazia consigo
uma sacola plástica de cor verde, contendo, uma (01) balança de precisão cor branca marca elite, um (01) aparelho celular Samsung dourado/preto, um (01) celular moto g dourado, Uma (01) folha de papel contendo anotações (provavelmente nomes que revendem entorpecentes para facção), trezentos e cinquenta e dois reais (R$ 350,00) em espécie, três (03) porções médias de substancia análoga a pasta base de cocaína, e uma porção de substancia análoga a maconha
; que com base na apreensão cumpre ainda relatar que devido ao combate permanente ao tráfico de drogas através de diversas prisões, a organização criminosa denominada Comando Vermelho, a principal que atua no crime organizado de Juína, vem utilizando-se de estratégia entre seus membros para carregarem e terem em posse pequenas quantidades de entorpecentes, com objetivo de descaracterizar o tráfico permanente, se porventura forem flagranteados ou presos pela polícia”.

O laudo pericial indicou que a porção de maconha pesava 1,112g [um grama, cento e doze miligramas] e as três porções de pasta-base totalizavam 19,748g [dezenove gramas, setecentos e quarenta e oito miligramas], e ainda, que a balança de precisão apreendida apresentava resquícios de cocaína em sua superfície.

O adolescente JEAN CARLOS VIEIRA, vulgo CORINGA ou JEANZINHO DA VILA OPERÁRIA, prestou declarações à autoridade policial:

“Que o declarante nega vender entorpecentes; que o declarante afirma fazer o uso de drogas (maconha); que perguntado há quanto tempo faz o uso respondeu: "uns três ou quatro mês"; que perguntado ao informante a quem pertence a droga apreendida no dia de hoje 16/11/2020 e diz: "o pedacinho de maconha era meu, o resto eu não sei, eu não vou assumir o b.o dos outro"; que perguntado ao informante de conhece a pessoa de CACIELI PEREIRA PASSOS diz: de vista; que perguntado se droga apreendida no dia de hoje, 16/11/2020, pertencia a CACIELI, respondeu: não sei; que perguntado se CACIELI vende entorpecentes diz: "nunca vi não"; que perguntado ao informante se já comprou drogas de CACIELI, diz: "não"; que perguntado ao informante se é membro de alguma organização criminosa diz: não; que perguntado se CACIELI é membro de alguma organização criminosa diz: "também não"”.

Interrogada, CACIELI respondeu:

“QUE a interrogada nega vender entorpecentes; QUE perguntado a interrogada a quem pertence a droga apreendida no dia de hoje 16/11/2020 diz: não sei, eu nem sabia que tinha isso dai lá; QUE perguntado a interrogado se a droga apreendida é sua diz: "não"; QUE perguntado se conhece a pessoa de JEAN CARLOS diz: "conheço ele a pouco tempo, pouco tempo mesmo, é colega amigo"; QUE perguntado se JEAN CARLOS vende drogas respondeu: não sei; QUE perguntado ao interrogada se é membro de alguma organização criminosa diz: "não"; QUE perguntado se JEAN CARLOS é membro de alguma organização criminosa diz: "também não sei, eu não sei nada da vida dele"; QUE perguntado a interrogado se faz o uso de drogas diz: "uso, maconha e pó, é mais maconha, pó e difícil"; QUE perguntada se já comprou drogas de JEAN diz: "não"”.

Após prévias manifestações do Ministério Público e da Defensoria Pública, a prisão preventiva foi decretada, nos seguintes termos:

“
De proêmio, cumpre registrar que após a Equipe Policial ter monitorado os flagranteados Jessica da Silva Elias, Angélica Rodrigues dos Santos, Igor Ságuas Lopes Miranda e Ana Caroline Oliveira Franzen efetuaram suas prisões pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei de Drogas e art. 244-B do ECA, o que culminou na recente conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva (autos PJE sob o n. 1002640-03.2020.8.11.0025).

No presente caso, após o menor de idade J.C.V. (mencionado no auto de prisão em flagrante acima citado) ter sido liberado no dia 13/11/2020, a equipe policial continuou monitorando-o e o IPC
DIONE PERES AGUIAR
declarou, grosso modo, que J.C.V.
TERIA CONTINUADO NA SUA FUNÇÃO DENTRO DA ORCRIM
com o “
ABASTECIMENTO DOS PONTOS DE VENDA DE ENTORPECENTE
, locais estes conhecidos como “
LOJINHAS
””.

Relatou ainda que a equipe policial recebeu uma denúncia, dando conta de que o menor J. C. V. estaria junto com a flagranteada na Avenida Massaranduba (próximo a praça do bairro Padre Duílio) em uma motocicleta para realizar o abastecimento das “
BOCAS DE FUMO
”.

Continuou relatando que ao deslocar até o local realizou a abordagem do menor e da flagranteada que estava em sua garupa,
OBTENDO ÊXITO EM LOCALIZAR
junto com ela uma sacola plástica de cor verde, contendo
1 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO COR BRANCA MARCA ELITE
,
1 (UM) APARELHO CELULAR SAMSUNG DOURADO/PRETO
,
1 (UM) CELULAR MOTO G DOURADO
,
UMA FOLHA DE PAPEL CONTENDO ANOTAÇÕES
,
R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
em espécie,
3 (TRÊS) PORÇÕES MÉDIAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA
e
1 (UMA) PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA
.

Ressaltou ainda que, devido a diversas prisões, a
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
denominada
COMANDO VERMELHO
vem utilizando de estratégia entre os seus membros para carregarem e terem de posse pequenas quantidades de entorpecentes com objetivo de descaracterizar o tráfico permanente se porventura forem flagranteados ou presos pela Polícia.

Nesse toar, o menor
J. C. V
., declarou, grosso modo, que faz uso de drogas (maconha) e que
CONHECE A FLAGRANTEADA DE VISTA
, afirmando que a droga apreendida no dia 16/11/2020 “
O PEDACINHO DE MACONHA ERA MEU, o resto eu não sei, EU NÃO VOU ASSUMIR O B.O DOS OUTRO
”.

O depoimento da flagranteada
CACIELI PEREIRA PASSOS
destoa do depoimento do menor ao declarar, grosso modo, que “
CONHECE ELE A POUCO TEMPO, POUCO TEMPO MESMO, É COLEGA, AMIGO
”.

Diante desse cenário, em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, tenho que o caso é de conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva, objetivando
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
, isso porque,
não obstante a flagranteada tenha negado a comercialização de drogas
, não posso olvidar que os Policiais encontraram consigo
4 (QUATRO) PORÇÕES
de substâncias análogas a
MACONHA
e
COCAÍNA
,
VALORES EM ESPÉCIE
, folha de anotações
INCLUSIVE, CONTENDO O NOME DO FLAGRANTEADO IGOR SÁGUAS
(preso no APF 1002640-03.2020.8.11.0025) e
1 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO
e, aparentemente, encontrava-se na garupa da moto do menor de idade e, se confirmado, a flagranteada
aparenta integrar uma suposta organização criminosa
voltada para o tráfico de drogas em Juína -
OrCrim COMANDO VERMELHO
, bem como envolvendo menor de idade, elementares fáticas que indiciam o
PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE
do flagranteado. Esses são os riscos
CONCRETOS
aludidos pela lei.

Ante o exposto,
INDEFIRO
os pleitos de liberdade provisória e, comungando com o entendimento do Parquet,
CONVERTO
a prisão em flagrante delito em
PRISÃO PREVENTIVA
da flagranteada
CACIELI PEREIRA PASSOS
, qualificada nos autos, já que se encontram presentes os requisitos do art. 312 do CPP” [grifos e destaques no original].

Da leitura do
decisum
, verifica-se que o fundamento da prisão preventiva de CACIELI é a garantia da ordem pública, em razão de ela ser possível membro da organização criminosa Comando Vermelho, responsável pelo abastecimento das
“lojinhas”
, juntamente com o menor J.C.V., ao que indica a investigação policial prévia.

O Superior Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, já se pronunciou no sentido de que
a gravidade concreta do delito autoriza a manutenção da prisão preventiva
,
verbis
:

[...] 2. No caso, verifica-se dos autos que o Paciente, em concurso de pessoas, teria envolvimento em dois assassinatos e uma tentativa de homicídio, todos os crimes qualificados por motivo fútil, constando, ainda, que os executores, encapuzados, portavam pistola e fuzis, faziam alusão à organização criminosa Comando Vermelho, tendo efetuado mais de 40 (quarenta) disparos para o alto, como forma de atemorizar e conferir viés de exemplaridade à comunidade local, durante e após os atos. 3.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na
"
custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta
" (HC 146.874 AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2017, DJe 26/10/2017). [...] (HC 459.437/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 07/11/2018).

[...] 3. Caso em que
o recorrente é acusado de integrar complexa e estável organização criminosa
- com indivíduos ligados a duas facções, sendo uma delas o Comando Vermelho, com ramificação no Morro da Providência, no Estado do Rio de Janeiro -, voltada à prática de tráfico de drogas, armas de fogo, munições, roubos, furtos e outros crimes relacionados à disputa por influência e pontos do comércio nefasto nos municípios de São Nepomuceno/MG e Santa Rita/MG, não havendo que se falar, assim, em ausência de motivação concreta a embasar a medida. 4.
A necessidade de diminuir ou interromper a atuação de integrantes de organização criminosa é suficiente para justificar a segregação cautelar
quando há sérios riscos de as atividades ilícitas serem retomadas com a liberdade dos agentes. 5.
Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in casu
. [...] (RHC 95.147/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

[...] os corréus seriam lideranças do tráfico em locais notoriamente dominados pela facção criminosa Comando Vermelho, sendo que a prisão do grupo decorreu de investigação relacionada a planejamento de homicídios a serem realizados por ordem de traficantes, visando comerciantes e um vereador de Itaboraí.
Embora o recorrente não seja diretamente relacionado a tal crime, tal circunstância demonstra o grau de envolvimento do grupo ao qual integra com as atividades criminosas, evidenciando a periculosidade da associação e a necessidade de obstar suas atividades
. [...] (RHC 96.928/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).

Ademais, é firme o entendimento no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. A propósito:

[...] é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019).

[...] IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Recurso ordinário desprovido." (RHC 102.304/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe de 21/09/2018).

Portanto, verifico o juízo de origem agiu com acerto ao decretar a segregação cautelar de CACIELI, diante dos fortes indícios de seu envolvimento em organização criminosa, razão pela qual não vislumbro o alegado constrangimento ilegal.

Diante do exposto, denego a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de CACIELI PEREIRA PASSOS, mantendo incólume a decisão que decretou sua prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021